Tribunal: TJSP
Processo: 1076072-07.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Supostas ofensas praticadas pelo requerido – Réu que, por ser vereador, goza de imunidade material – Tema 469 do STF - Inteligência do art. 29, VIII, da CF – Ainda que as publicações tenham sido em perfil de rede social, eram destinadas ao público do Município de sua atuação parlamentar, o que se equipara à circunscrição municipal, e verifica-se pelo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Supostas ofensas praticadas pelo requerido – Réu que, por ser vereador, goza de imunidade material – Tema 469 do STF - Inteligência do art. 29, VIII, da CF – Ainda que as publicações tenham sido em perfil de rede social, eram destinadas ao público do Município de sua atuação parlamentar, o que se equipara à circunscrição municipal, e verifica-se pelo conteúdo de suas publicações que o requerido atuava na condição de vereador - Impossibilidade de censura prévia ao Edil - Ausência de ato ilícito – Recurso desprovido.